Tribunal: TJSP
Processo: 1000205-52.2023.8.26.0407
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Atraso na entrega do imóvel devidamente configurado. Lucros cessantes. Indenização deferida com base em robusto entendimento jurisprudencial. Inexistência dos vícios suscitados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Atraso na entrega do imóvel devidamente configurado. Lucros cessantes. Indenização deferida com base em robusto entendimento jurisprudencial. Inexistência dos vícios suscitados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.